Tribunal: TJDFT
Processo: 0715976-59.2022.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0715976-59.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALLISON SILVA DOS SANTOS APELADO: BANCO PAN S.A D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta pelo devedor, Allison Silva dos Santos, contra a sentença proferida, pela 2a Vara Cível da Ceilândia, em ação pelo procedimento autônomo de busca e apreensão, julgou procedente o pedido para consolidar a posse e o domínio do bem alienado fiduciariamente. O Código de Processo Civil determina que: Art. 103. A parte será representada em juízo por advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. Parágrafo único. É lícito à parte postular em causa própria quando tiver habilitação legal. Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. (..) § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido. Ante a ausência de procuração nos autos, intimo o autor, Allison Silva dos Santos para, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizar a representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, 10 de novembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator